Tribunal: TJBA
Processo: 8011505-73.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011505-73.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SEBASTIAO VITA MEDEIROS Advogado(s): NILDES MARCIA FERREIRA SOUZA AYRES APELADO: BENEDITA CONCEICAO FERREIRA Advogado(s):ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE OITIVA DE INFORMANTE E PARCIALIDADE DE TESTEMUNHA. REJEITADAS. USUCAPIÃO FAMILIAR. ABANDONO DO LAR CONFIGURADO. POSSE EXCLUSIVA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 14 ANOS. AUXÍLIO ESPORÁDICO AOS FILHOS NÃO DESCARACTERIZA O ABANDONO. REQUISITOS DO ART. 1.240-A DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. PEDIDO DE PARTILHA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, reconhecendo a dissolução da união estável havida entre as partes no período de 1977 a 2008, mas julgando improcedente o pedido de partilha formulado pelo autor em razão da configuração dos requisitos da usucapião familiar prevista no art. 1.240-A do Código Civil. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por ausência de oitiva de informante não arrolada pela parte e por alegada parcialidade de testemunha; (ii) saber se restou configurado o abandono do lar para fins de aplicação da usucapião familiar; (iii) saber se estão presentes os demais requisitos legais para afastamento do pedido de partilha com base na usucapião familiar. III. Razões de decidir 3. As preliminares de nulidade processual não merecem prosperar, pois compete às partes arrolar suas testemunhas e informantes no prazo legal, sendo que a ausência dessa providência gera preclusão do direito, não podendo a parte beneficiar-se de sua própria inércia. 4. A alegada parcialidade de informante não foi objeto de contradita formal durante a audiência, e os depoimentos de informantes possuem valor probatório reduzido, devendo ser analisados em conjunto com os demais elementos de convicção. 5. O abandono do lar para fins de usucapião familiar caracteriza-se pelo efetivo desamparo da família, não se limitando ao mero afastamento físico do imóvel, devendo ser voluntário, definitivo e injustificado. 6. Embora o apelante tenha prestado auxílio esporádico aos filhos através de depósitos bancários e tratamentos odontológicos, permaneceu afastado do imóvel por mais de 14 anos, sem demonstrar interesse em retomar a posse ou contribuir regularmente para as despesas do imóvel. 7. A apelada exerceu posse exclusiva e ininterrupta sobre imóvel urbano, utilizando-o para moradia própria e dos filhos do casal, assumindo sozinha a responsabilidade pelo sustento da família e manutenção do bem, configurando situação de vulnerabilidade social protegida pela lei. 8. Estão preenchidos todos os requisitos da usucapião familiar: posse direta, exclusiva e ininterrupta por período superior ao legal, imóvel urbano utilizado para moradia, abandono do lar e ausência de propriedade de outro imóvel. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de oitiva de testemunha não arrolada pela parte interessada no prazo legal. 2. A usucapião familiar prevista no art. 1.240-A do Código Civil exige abandono do lar caracterizado pelo efetivo desamparo da família, não bastando o mero afastamento físico do imóvel. 3. O auxílio esporádico prestado aos filhos não descaracteriza o abandono do lar quando há ausência prolongada do imóvel e desinteresse em exercer os direitos de proprietário." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 357, 931, 937, I a IX, e 1.026, § 2º; CC, art. 1.240-A; Lei 12.424/2011. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 00022038020128050039, Relator.: José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8011505-73.2022.8.05.0256, sendo Apelante Sebastião Vita Medeiros e Apelado Benedita Conceição Ferreira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator